Tribunal: TJDFT
Processo: 0722890-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. COMPROVAÇÃO. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRESCINDIBILIDADE. REVISÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. FORMALIZAÇÃO ELETRÔNICA DO CONTRATO. VIABILIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Para efeito de constituição em mora do devedor fiduciante, não exige o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 2o, § 2o, que a assinatura constante do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário. In casu, o veículo foi encontrado e apreendido no endereço constante do contrato e da notificação extrajudicial, endereço esse fornecido ao banco pela própria Apelante, circunstância que evidencia ter referida notificação atingido o objetivo impingido pela norma, não havendo que se falar, portanto, em ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. A possibilidade de revisão de contrato com cláusula de alienação fiduciária em sede de ação de busca e apreensão pressupõe a quitação do débito perseguido em Juízo no prazo assinalado pelos §§ 1o e 2o do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69.
3. Diante das modernidades trazidas pela tecnologia, tornou-se prática comum a formalização de contratos por meio eletrônico. Apesar de não haver uma regulamentação específica no ordenamento jurídico, os Tribunais pátrios já têm admitido os contratos eletrônicos, havendo-se uma colmatação normativa por meio do Código Civil – CC e da Teoria Geral dos Contratos.
4. Recurso conhecido e não provido.